Tribunal: STF
Processo: ARE 1402894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a verificação da intempestividade do apelo extremo, protocolado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular tempestiva a interposição do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e processamento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não merecem conhecimento os declaratórios por intempestivos.



    Publicada no DJe em 07.10.2022, sexta-feira, a decisão embargada, somente opostos os presentes declaratórios em 18.10.2022, terça-feira (Petição/STF nº 81.697/2022 - edoc. 163), quando, em 17.10.2022, segunda-feira, esgotara-se o quinquídio previsto no art. 1.023 do CPC (conforme certidão - edoc. 168).



    Destaco, acerca do cômputo do prazo, o entendimento cristalizado por esta Suprema Corte de que “Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir” (Súmula 310/STF).



    Sinalo que não consta dos autos notícia nem qualquer elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à parte embargante.



    Não conheço dos embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente